Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020713-30.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), VITAL VILELA ASSUNCAO - CPF: 010.927.901-87 (EMBARGANTE), MOISES FERNANDES VARGAS - CPF: 003.336.039-15 (EMBARGADO), LUCIA MARIA JOSE VILELA DE SOUZA - CPF: 209.140.751-87 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS VILELA - CPF: 048.321.911-87 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE MOISES FERNANDES VARGAS (EMBARGADO), FRANCISCA VARGAS MATOS - CPF: 694.002.451-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VITAL VILELA ASSUNÇÃO
,
LUCIA MARIA JOSÉ VILELA DE SOUZA
e
LUIZ CARLOS VILELA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, os embargantes falam que o Acórdão é contraditório, ao passo em que afirma que não foram preenchidos os requisitos autorizativos para concessão da medida.

Afirmam que nos autos da Execução de n. 0005546-38.1997.8.11.0041, que acompanha a ação ordinária de enriquecimento ilícito, restou demonstrado que a probabilidade do direito se evidencia pela quitação que ocorreu com a arrematação dos semoventes penhorados no ano de 1997, em quantidade suficiente para o pagamento da dívida, sendo que, dentre eles, haviam 30 (trinta) vacas prenhas, cujos bezerros ou seu valor, não apareceram até a presente data.

Diz que o risco ao resultado útil do processo se caracteriza na medida em que os atos expropriatórios continuam, o que pode levar a perda do imóvel rural utilizado pelos agravantes como residência.

Acrescentam que inexiste possibilidade de prejuízos ao agravado, uma vez que a dívida está devidamente garantida por meio da penhora do imóvel rural, que possui valor muito superior ao suposto crédito buscado.

Por fim, ressaltam que o agravado, uma vez nomeado depositário fiel dos semoventes penhorados, deveria oportunizar aos devedores ora embargantes, o acompanhamento do seu patrimônio, através do plano de administração, documento este que não foi disponibilizado até a presente data.

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão os embargantes, uma vez que a decisão embargada, além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com precedentes da Colenda Câmara e Normas vigentes.

Na ocasião, a decisão embargada foi clara ao dispor que:
“...a matéria em debate exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar se houve ou não a alegada quitação do débito pelos agravantes
.
”

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que
:
“...estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, de modo a evitar qualquer decisão prematura que venha causar prejuízos aos agravados
.
”

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023